Tribunal: TJES
Processo: 5011473-57.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011473-57.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: MARIO ANTONIO HELMER

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5011473-57.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: MARIO ANTONIO HELMER

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se. originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
MARIO ANTONIO HELMER
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, na qual narra o autor, em breve síntese, ter sido surpreendido com descontos no seu benefício de aposentadoria e, ao buscar maiores informações, tomou conhecimento que um dos empréstimos que consta no extrato é o do requerido, identificado pelo contrato n. 010015982907. Ocorre que, o autor não reconhece tal empréstimo, até porque a data do contrato foi exatamente no auge da pandemia do Coronavírus, período que o requerente nem saía de casa para absolutamente nada. Requer, ao final, a declaração de inexistência dos débitos imputados ao autor, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 7917666.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7917682) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por tais razões, na forma, do art. 6º da LJE, considerando que o valor depositado é inferior ao valor já descontado, tenho que é caso de declarar quitados os contratos, consolidando os valores depositados em favor do autor como compensação pela falha ora verificada.

Ante o exposto, consubstanciado no art. 6º da LJE, julgo procedente o pedido e declaro quitados os contratos, ficando o requerido - a partir desta data - obstado de cobrar ou descontar valores, sob pena de multa. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7918134). Em suas razões, alega que o autor contratou os serviços de empréstimo consignado. Alega inexistência de conduta ilícita por parte do banco. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Regularmente intimado, o autor/recorrido não apresentou contrarrazões (ID 7918141).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7918135.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e adianto, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos efetuados pelo banco réu em seu benefício, pautado em contrato de empréstimo consignado, o qual sustenta não ter firmado.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois o requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitos – ou não – os descontos havidos no benefício do autor em razão de suposto empréstimo consignado realizado.

A fim de comprovar suas alegações, o requerente juntou ao ID 7917649, documentos que comprovam os descontos promovidos pelo requerido em seu benefício previdenciário.

No que se refere à licitude dos descontos, observo que o requerente alega desconhecer a origem, tendo em vista que não realizou a contratação do empréstimo com a instituição financeira demandada. Como se percebe, a alegação feita é de cunho negativo, qual seja, não ter celebrado negócio jurídico com o recorrente.

Em casos tais, tenho que é impossível a juntada, pelo autor, de documentação apta a comprovar sua alegação, sendo ônus do Banco demonstrar documentalmente a regularidade da contratação, justificando, assim, o desconto de valores no benefício do autor.

Para tanto, o requerido trouxe aos autos a cópia do contrato supostamente firmado com o autor (ID 7917670).Ocorre que, diferente do alegado pelo recorrente, é
nítida a divergência das assinaturas, bem como não há testemunhas que assinam o contrato.

Importa dizer, ainda, que o banco poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pelo autor por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, todavia, assim não o fez.

Como bem observado pelo sentenciante:

(...)

Evidentemente, como a dúvida milita em favor do consumidor, a prova que se exige é inequívoca. Ou seja, o fornecedor de produtos/serviços deve se cercar de mecanismos de segurança e que permitam a identificação verdadeira daquele que contrata. Aliás, exige-se, também, a prova de que se trata de contratação livre e espontânea.

Nesse aspecto, a experiência informa que as instituições financeiras credenciam pequenos estabelecimentos que, certamente para receberem comissão, lançam contratos de autenticidade duvidosa ou, então, refinanciam contratos antigos, apresentando documentos que, provavelmente, foram obtidos de outros empréstimos.

Corrobora essa hipótese a afirmação, em defesa, que os empréstimos teriam sido feitos por meio de um “parceiro” (CNPJ 11.643.037/0001-54).

Isso posto, há que se reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca que o autor, de fato, contratou o empréstimo questionado. Não se apresenta, sequer, o instrumento de contrato original onde a assinatura teria sido lançada.

Por outro lado, o autor reconhece que sacou os valores depositados. No entanto, esse fato, por si só, não elide a responsabilidade do requerido (...).

Sabe-se que não pode o consumidor (por equiparação) ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, averiguando a autenticidade de todas as informações que lhe são repassadas, bem como a autenticidade dos documentos que lhe são entregues, assume o risco da produção de um evento danoso não só para si, mas, também, para terceiros, em caso de fraude, sendo que, em face disso, deve indenizá-los.

Assim,
a
certadamente agiu o sentenciante ao declarar quitado o contrato, mediante a compensação dos valores depositados em favor do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado n. 08 do TJES.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)